Tribunal: TJSP
Processo: 1011460-49.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE ROYALTIES. TAXA DE PUBLICIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. COBRANÇA DE VALORES QUE É EMBASADA NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA AUTORA / APELANTE. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO. APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE ROYALTIES. TAXA DE PUBLICIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. COBRANÇA DE VALORES QUE É EMBASADA NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA AUTORA / APELANTE. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO. APELAÇÃO PROVIDA.